Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-92.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1018129-92.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUED ROMULO BEZERRA GARCIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47088536), interposto por SUED ROMULO BEZERRA GARCIA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38083976):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRELIMINAR – NULIDADE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA VÁLIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA OBTENÇÃO DE PROVAS – INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA – SUFICIENTES – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DISSONÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – MOTIVO TORPE – DESAVENÇA ENTRE AS PARTES – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ATO PERPETRADO QUANDO A VÍTIMA ESTAVA DE COSTAS – QUALIFICADORAS CONFIGURADAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Assim, o deferimento da interceptação telefônica está condicionado à presença de elementos acerca da existência do crime, bastantes a justificar o sacrifício do direito a intimidade, constitucionalmente tutelado (art. 5o, XII, da CF). 2. É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio in dúbio pro societate.” (RSE 1018129-92.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação aos arts. 157 do CPP e 2o, I e II, da Lei n. 9.296/96, ao argumento de ilicitude da prova - interceptação telefônica - que lastreou a decisão de pronúncia, diante da inexistência de indícios razoáveis de autoria e do não esgotamento de outras vias de produção probatória.
Recurso tempestivo (Id. 47142531).
Contrarrazões – Id. 48764983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 157 do CPP e 2o, I e II, da Lei n. 9.296/96, defende o Recorrente a ilicitude da interceptação telefônica, prova que lastreou a decisão de pronúncia, diante da inexistência de indícios razoáveis de autoria e do não esgotamento de outras vias de produção probatória.
Assim, restou consignado no aresto:
“In casu, as interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram auferidos indícios suficientes de autoria, bem assim que a interceptação telefônica se mostrava o único meio de prova cabível ao caso em apreço, de modo que inexiste a ilegalidade apontada.
Isso porque, a representação protocolada pelo Delegado de Polícia consignou que foram utilizados diversos outros meios para obtenção de provas a respeito do delito em investigação, bem como que a autoria delitiva se demonstrava pelos depoimentos colhidos até então.” (Id. 38083975, p. 1/2)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. JUSTA CAUSA PARA O DEFERIMENTO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (LEI N. 9.296/1996). 1. É lícita a interceptação telefônica devidamente fundamentada, bem como sua eventual prorrogação, desde que precedida de diligências anteriores e se revele como meio probatório necessário à investigação. 2. As conclusões das instâncias antecedentes a respeito da necessidade e da imprescindibilidade da diligência só podem ser modificadas, como pretende o agravante, após novo exame do conjunto fático-probatório, de modo a atender ao pleito formulado pela defesa, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, cujo escopo se limita à reavaliação de questões jurídicas, conforme entendimento cristalizado no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. (...)” (AgRg no AREsp 789.389/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v